Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) AS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teoria geral das nulidades no processo civil preconiza que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do Código de Processo Civil).
2. Em ocasião semelhante, o STJ já rejeitou arguição de nulidade por entender que a estratégia utilizada pela parte, na realidade, configurava uma manobra chamada de "nulidade de algibeira", situação na qual a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. Precedente: SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A versus ANTÔNIO DE PÁDUA COIMBRA TAVARES PAIS(REsp 1372802/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014).
3. Da preliminar de nulidade de citação. Seja pela vedação ao comportamento contraditório, seja pela manobra de nulidade de algibeira, não há que falar em nulidade de citação. Preliminar rejeitada.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
6. Esta Turma Recursal se manifestou em julgado: “(...) 5. Assim, imperiosa a manutenção da sentença e a determinação de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário as necessidades da autora, na forma indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde. 6. Por fim, imponho como única condicionante a comprovação da revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade homecare, por 24 horas. (...)(Acórdão n.1135156, 07355186320188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.